Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720261-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DA SILVA COSTA AGRAVADO: ANDERSON ELIAS BOMFIM, BANCO PAN S.A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que a procuração outorgada a Marcelo Youri de Carvalho da Cruz refere-se a poderes especiais para promover e efetuar a transferência de veículo, não constando dos autos procuração ad judicia em nome do advogado signatário do presente recurso, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR. Assim, intime-se o autor agravante, ANDRE DA SILVA COSTA, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, CPC). Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora